Tribunal: TJBA
Processo: 0514843-90.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0514843-90.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Genildson Mendes da Silva Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE MANTIDA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL AFASTADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana, que reconheceu a nulidade da citação por edital do acusado Genildson Mendes da Silva e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, referente aos crimes previstos nos arts. 180 e 304, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital diante das diligências realizadas para localização do acusado; e (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A citação por edital é medida excepcional que exige a demonstração de esgotamento de diligências razoáveis para localização do acusado, o que não se verificou no caso, havendo sido utilizadas apenas fontes limitadas de consulta, sem acionamento de outros meios disponíveis, como sistemas da Justiça Federal, Justiça Eleitoral e concessionárias de serviços públicos. 4. A jurisprudência do STJ exige que a citação editalícia seja precedida de tentativas diligentes, proporcionais e razoáveis, não bastando simples consultas a endereços antigos ou sistemas internos. 5. A prescrição virtual, por ausência de previsão legal, não pode ser admitida como causa de extinção da punibilidade, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 438) e no STF, sendo necessária a continuidade da persecução penal até que se constate, concretamente, a prescrição nos moldes legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a nulidade da citação por edital e determinar o prosseguimento do feito, com a realização de diligências complementares para localização do acusado. Afastado o reconhecimento da prescrição virtual. Tese de julgamento: A citação por edital somente é válida quando precedida de diligências razoáveis e proporcionais para localização do acusado, não sendo suficiente a mera tentativa em endereços antigos. A extinção da punibilidade com base na prescrição virtual é inadmissível, por ausência de previsão legal, nos termos da Súmula 438 do STJ. É legítima a continuidade da ação penal quando ainda há meios disponíveis para localização do réu e citação pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 361 e 366; CP, arts. 180 e 304. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194662/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.03.2021; STF, RE 602.527/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 18.12.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0514843-90.2016.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, no qual figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido Genildson Mendes da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora.